Tribunal: TJSP
Processo: 1024351-38.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – Arguição sobre ausência de impugnação específica – Situação não verificada – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL DE CONTRATO – Empréstimo pessoal – Recurso adstrito ao princípio "tantum devolutum, quantum appellatum" – Capitalização – Possibilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024351-38.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIA
REGINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
a ele negaram provimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1024351-38.2019 – SÃO PAULO (Itaquera).
Apelante: Cassia Regina de Oliveira.
Apelada: Itaú Unibanco S.A.
Juiz: Celso Maziteli Neto.
Voto 24.481
RECURSO

Arguição
sobre
ausência
de
impugnação específica Situação não verificada
Presença dos pressupostos do artigo 1.010, II e III,
do CPC Conhecimento.
REVISIONAL DE CONTRATO
Empréstimo
pessoal
Recurso adstrito ao princípio “tantum
devolutum, quantum appellatum” Capitalização
Possibilidade Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 141/147, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios de R$1.500,00, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade.
Diz-se que, visando o equilíbrio contratual, as cláusulas devem
ser revistas, pois há incidência de capitalização dos juros, o que significa
cobrança de juros compostos em oposição aos simples, bem como não há
especificação do sistema de amortização do contrato. Aduz cobrança indevida
do seguro que foi incluído automaticamente no contrato, não sendo permitida
sua recusa, caracterizando venda casada, devendo ser devolvido o valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
3
Colaciona jurisprudência. Pede reforma da decisão (fls. 149/163).
Veio resposta, com a preliminar de inadmissibilidade do recurso
pelo princípio da dialeticidade (fls. 166/170).
É o relatório.
2. Conhece-se do apelo. Nos limites da impugnação apresentada,
o recurso atende, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil.
É certo que, como já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a
qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados)
à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático...” (STJ-1a T., REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j.
11.12.01)1.
Porém, à vista dos fundamentos da sentença sobre as questões
trazidas neste recurso, este há que ser conhecido.
Recurso infundado. Cuida-se de ação revisional de contrato de
empréstimo, com juros e parcelas mensais pré-fixadas (fl. 38).
O recurso da autora, agora, acresce a devolução referente ao
seguro incluído em seu contrato. Consigne-se que, adstrito aos limites do
recurso e à vista da preservação do princípio tantum devolutum, quantum
appellatum, inexistindo impugnação relativa àquela devolução na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
4
dessa questão não se pode conhecer, restando o recurso de apelação adstrito à
capitalização dos juros e sistema de amortização do contrato.
Deve ficar anotado, de início, não se negar que “O princípio da
pacta sunt servanda não mais é tratado como uma verdade absoluta, logo,
possível a intervenção judicial para restabelecer a harmonia do contrato” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa
Vista, relator Souza Lopes, j. 10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, apenas se abusivos, não poderão
incidir.
Todavia, de fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de
pessoa física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final
da relação de consumo
observado, pois, do enquadramento como
consumidora (art. 2o daquele Código). Contudo, a só incidência da lei
consumerista, no caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido,
tampouco à inversão do ônus probatório à falta de verossimilhança das
alegações.
As taxas de juros adotadas (4,93% ao mês e 103,71% ao ano, fl.
38) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema Financeiro
Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33 (vide súmulas
596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo 192, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
5
Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata limitação de
juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse do que não
ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003
(súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a questão. Assim,
nada se tem de ilegal.
E não se fala em impossibilidade de exigência dos juros de
maneira capitalizada. No caso, a cobrança de juros sobre juros em
periodicidade inferior à anual é cabível, já que a taxa de juros anual é superior
ao duodécuplo da taxa de juros mensal.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
6
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
(...) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade. 3. Admite-se a
capitalização mensal dos juros nos contratos bancários
celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17
(31/03/00), desde que seja pactuada. 4. A divergência
entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente
para caracterizar a expressa contratação de capitalização.
5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 506961/RS
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão Julgador:
Terceira Turma Data do Julgamento: 26/9/2017 Data da
Publicação/Fonte: DJe 02/10/2017) (g.n.).

No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Nesse contexto, qualquer discussão acerca da aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024351-38.2019.8.26.0007 - São Paulo - Voto 24.481 - (kn)
7
Tabela Price se torna inócua.

Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa.

A sentença, portanto, não se altera. E não há que se falar em
incidência do que previsto no art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, conhece-se e desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso